Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-88.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furto – Art. 155, §1o do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossível – Milicianos flagraram a prática delitiva – Depoimentos dos policiais e da vítima mostram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Substituição da reprimenda restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos – Inapropriado –

Ementa:
Furto – Art. 155, §1o do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossível – Milicianos flagraram a prática delitiva – Depoimentos dos policiais e da vítima mostram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Substituição da reprimenda restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos – Inapropriado – O réu é reincidente – Medida diversa da definida na r. sentença mostra-se incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500610-88.2018.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante
EZEQUIEL MENDES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.Após o
trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283
Apelante: Ezequiel Mendes de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itirapina
Voto no 27340
Furto Art. 155, §1o do Código Penal Absolvição em
face da fragilidade do conjunto probatório Impossível
Milicianos flagraram a prática delitiva Depoimentos dos
policiais e da vítima mostram-se seguros e coesos

Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto
condenatório Substituição da reprimenda restritiva de
liberdade por pena restritiva de direitos Inapropriado O
réu é reincidente
Medida diversa da definida na r.
sentença mostra-se incompatível com o caráter coercitivo
da reprimenda
Pena e regime mantidos
Recurso
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Itirapina/SP (fls. 138/144), EZEQUIEL
MENDES DE OLIVIERA foi condenado à pena de 01 ano, 09 meses
e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16
dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, §1o, do Código Penal.
Inconformado,
apela
a
Defesa
(fls.
145/151), no prazo legal, pleiteando a absolvição do réu pela
insuficiência do suporte probatório. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de
direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 160/162), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 172/177).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 02 de
dezembro de 2018, no período da madrugada, na Av. Dois, no 642,
Bairro Centro, na cidade e comarca de Itirapina, EZEQUIEL
MENDES DE OLIVEIRA, subtraiu para si, 150 litros de óleo diesel,
avaliados em R$507,00 e de propriedade da vítima Hélio Cassimiro da
Silva.
Segundo restou apurado, o apelante,
valendo-se da falta de vigilância advinda do repouso noturno, dirigiu-se
até o local dos fatos e, utilizando-se de galões, passou a subtrair óleo
diesel de um caminhão tanque da empresa Garbuio.

Ocorre que, Policiais Militares receberam
notícias sobre a prática criminosa e foram até o local.
Ao avistar a viatura, o réu empreendeu
fuga a bordo de seu carro, abandonando-o logo em seguida, junto com
três galões contendo o combustível subtraído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
4
Após um período de perseguição, os
milicianos o perderam de vista.
Realizadas diligências, em pesquisas sobre
a situação do veículo, os policiais chegaram ao nome do recorrente
como sendo o proprietário do automóvel.
Além disso, pelas imagens do sistema
Prodesp, reconheceram-no como o autor do furto.
Pouco tempo depois, o furtador foi
abordado por um dos Policiais no acostamento próximo ao radar da
Rodovia Domingo Innocentini.
A materialidade restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão
(fls. 05/06), pelo Auto de Entrega (fl. 10 e 17), pelo Auto de Avaliação
(fls. 18/19), pelo Auto de Entrega (fl. 16), e pelas provas orais colhidas
durante a instrução criminal.
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente Ezequiel Mendes de Oliveira
foi interrogado, em sede policial (fl. 12), oportunidade na qual negou a
prática delitiva, adicionando que na data dos fatos estava na companhia
de alguns amigos, os quais pediram seu carro emprestado para ir a lugar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
5
desconhecido por ele. Narrou que, como seus amigos não retornaram
com seu veículo, decidiu voltar a pé para sua residência, quando foi
abordado por policiais, que o perguntaram o porquê de estar somente de
meias nos pés, mas afirmou que não fugiu dos milicianos. Em Juízo,
reiterou a negativa. (mídia anexa)
Os Policiais Militares, em sede policial e
em Juízo, contaram que, na data dos fatos, houve um chamado através
do COPOM, que dizia que havia um indivíduo furtando combustível de
carretas que estavam estacionadas próximo a Avenida Cianelli.
Chegando ao local, lograram êxito em visualizar um veículo FIAT
UNO ao lado de uma das carretas. Ao se aproximarem, observaram o
réu mexendo no porta-malas, tentando, assim, realizar a abordagem.
Ocorre que, nesse momento, o apelante entrou no veículo e empreendeu
fuga, até que, em dado momento, o recorrente abandonou o carro e
empenhou-se em fugir a pé, oportunidade em que o perderam de vista,
devido à escuridão do local. Durante a fuga, o indivíduo se desfez de
seus tênis, que foram apreendidos. Assim, os milicianos retornaram ao
local em que o automóvel foi abandonado e, realizando pesquisas via
PRODESP, conseguiram visualizar a foto do proprietário, sendo esse o
recorrente, que foi reconhecido pelos agentes públicos. Ainda,
narraram que o veículo estava munido com 03 galões de combustível
cheios e outros 06 vazios. Em momento posterior, o réu foi abordado.
(fls. 37/39 e mídia anexa)
Policiais Militares exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
6
desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim
é a doutrina em favor do
depoimento dos milicianos:
“Pois o exercício de tal função não desmerece,
nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que
digam a verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 2a
Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Ora, não há porque duvidar da narrativa
dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas
sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária
para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando
viessem depor em juízo.
Também não parece plausível que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
7
agentes da lei se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-lo gratuitamente.
A vítima, por sua vez, tanto em fase
policial quanto em Juízo, confirmou a subtração do óleo diesel, sendo
que não presenciou o acontecimento. Adicionou que trabalha para a
empresa Garbuio, dirigindo o caminhão de placas ETU-3045, o qual
deixa estacionado toda noite na Avenida Cianelli, com a Avenida 12,
por uma questão de praticidade. Na manhã seguinte, contou que tomou
ciência do ocorrido, motivo pelo qual se dirigiu ao local dos fatos e
atestou que a tampa do reservatório de óleo estava descolada e, aferindo
pelo marcador de combustível, constatou que a quantidade havia
diminuído. (fl. 09 e mídia anexa)
O conjunto probatório é harmônico, não
restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, mostrando-
se correta a condenação do acusado.
As narrativas da vítima e dos policiais
foram uníssonas e coesas, descrevendo com segurança a empreitada
criminosa, as quais demonstram a dinâmica do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
8
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelante pelo delito de furto.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu
qualquer justificativa consistente para o fato de o réu ser reconhecido
pelos policiais.
Cumpre ressaltar que, na narrativa dos
milicianos, afirmaram que o réu perdeu seus sapatos em meio à
perseguição. Quando abordado, o apelante somente calçava meias,
provando, mais uma vez, que o sujeito perseguido pelos policiais é, sem
sombra de dúvidas, o ora recorrente.
Superadas essas questões, passa-se para
análise da pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo, fixou a pena-base em 1/6
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fl. 46/50),
perfazendo o montante de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada
a agravante da reincidência (fl. 46/50), aumentando a pena em 1/6,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
9
totalizando 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Na derradeira fase, está presente a causa de
aumento referente ao repouso noturno, majorando o montante da pena
em 1/3, restando definitiva em 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão
e 16 dias-multa, no piso.
Por fim, agiu corretamente o M.M.
Magistrado a quo, ao fixar o regime fechado como modalidade inicial
de cumprimento da pena, ante a reincidência e maus antecedentes do
apelante (vide Folha de Antecedentes às fls. 46/50), que já
anteriormente condenado, não buscou emendar-se.
Ainda, também é certo que o artigo 33, do
Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os
condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das
circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o apelante, como
dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o que impede a
concessão de regime inicial diferente do fechado. Ele demonstra, assim,
descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica
criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa, fazendo desta
seu modo de vida, indicando completo desinteresse em reintegrar a
sociedade como membros contribuintes desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500610-88.2018.8.26.0283 -Voto no
10
Há de se salientar, neste caso, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b e c,
do Código Penal, conduzem à convicção de que o
réu reincidente deve cumprir a pena em regime
inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp.
77.373 Rel. Min. WILLIAM PATTERSON 6a
Turma - j. 27.2.96
DJU no 91, 13.5.96, p.
15.583).
Por derradeiro, pleiteia a defesa pela
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. No
entanto, tal benefício não se mostra medida socialmente recomendável,
tendo em vista as condenações que o réu ostenta. Destarte, tal pena seria
incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda ante a ausência
dos requisitos previstos no art. 44, incisos I a III, do Código Penal,
portanto, impossível substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator